Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA DEPÓSITO DE SEGURO GARANTIA. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO NEGATIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir tem fundamento na necessidade do ingresso em juízo, bem como na adequação da via para solução do conflito e na utilidade do provimento jurisdicional. É desnecessária a prestação jurisdicional apenas para a declaração de fatos desprovidos de qualquer necessidade real ou urgente, mormente quando não há litigiosidade entre as partes.
2. Na espécie, o Distrito Federal afirma que a pretensão desejada pela apelada poderia ser obtida mediante simples requerimento na via administrativa (Portaria n. 378/2019 da PGDF). Conquanto seja viável a obtenção de certidão positiva com efeito negativo de débitos fiscais, pelo manejo administrativo, o caso concreto evidencia ter sido resistida a pretensão da apelada.
3. Nas causas em que for parte a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida em parte.